Tribunal: TJMT
Processo: 1002521-45.2023.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002521-45.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES ACOLHIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A segurada não demonstrou qual seria a unidade consumidora de sua titularidade, razão pela qual não há prova de sua relação jurídica com a concessionária de energia elétrica. Logo, ante a ausência de prova da relação entre o segurado e a concessionária, ausente a ilegitimidade ativa “ad causam”, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização nº. 1002521-45.2023.8.11.0087, ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme prevê o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (ID 232986194).

Irresignada, a autora/apelante aduz que as provas colacionadas nos autos comprovaram que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica, administrada pela ré/apelada.

Sustenta que o Módulo 09 do PRODIST dispõe que a apuração do dano elétrico no equipamento será verificada consoante à conclusão do laudo de oficina, cujo conceito, nos termos do item 18, de modo que não há qualquer obrigatoriedade que o laudo apresentado pelo consumidor seja emitido somente por empresa credenciada pela concessionária, ao contrário, neste sentido a própria Resolução 1.000/21 da ANEEL art. 616, parágrafo único, possibilita ao consumidor “apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.”

Alega que a ré/apelada não traz qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora/apelante,

Afirma que, por se tratar de avarias diversas em equipamentos cujo uso cotidiano impõe o reparo pouco tempo após o sinistro, não se pode exigir a realização de perícia técnica judicial. Logo, as alegações da concessionária não se mostram aptas a infirmar a eficácia probatória dos documentos juntados com a peça vestibular, tampouco induzem dúvida quanto à efetiva ocorrência dos danos e o nexo causal com as oscilações da rede elétrica.

Defende que, mesmo restando prejudicada a análise dos equipamentos, houve a perfeita possibilidade de defesa da apelada quanto à verificação da região em que se encontrava o segurado, principalmente no tocante à existência, ou não, de variações anormais do fornecimento de energia elétrica que pudessem ter levado à produção de dano ao consumidor (ID 232986197).

A parte ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que a autora/apelante é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda (ID 232986200).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA ILEGITIMIDADE ATIVA)

Eminentes Pares:

Como relatado, a ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que a autora/apelante é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda.

Pois bem.

A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo o que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, evidente que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22, verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

Ocorre que, no caso, o segurado não demonstrou qual seria a unidade consumidora de sua titularidade, logo, não há prova de sua relação jurídica com a ré/apelante.

Nesse contexto, em que pese a autora/apelante tenha ressarcido ao segurado, sub-rogando-se nos direitos do usuário do serviço, não comprovou a titularidade da unidade consumidora, bem como eventual relação do segurado com o titular daquela unidade.

Assim, não demonstrada a relação jurídica entre o segurado e a concessionária, ausente a ilegitimidade ativa “ad causam”, de modo que entendo que a hipótese não é a de improcedência, mas sim de extinção da demanda sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em caso idêntico, esta Câmara Julgadora recentemente assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A segurada não demonstrou qual seria a unidade consumidora de sua titularidade, razão pela qual não há prova

de sua relação jurídica com a concessionária de energia elétrica. Logo, ante a ausência de prova da relação entre o segurado e a concessionária, ausente a ilegitimidade ativa “ad causam”, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (TJMT - N.U 1011477-31.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

Ainda:

AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DE FATO, VIA DE REGRA, EM SE TRATANDO DE AÇÃO NA QUAL A PARTE AUTORA PRETENDE O RESSARCIMENTO DE VALORES DIANTE DA ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, A SEGURADORA COSTUMA SER PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA, POIS, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA, ADQUIRE TODOS OS DIREITOS DO SEGURADO EM RELAÇÃO ÀQUELE QUE GEROU O DANO, CONFORME PREVISTO NO ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL. CONTUDO, ERA IMPRESCINDÍVEL QUE PARTE AUTORA COMPROVASSE A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, OU SEJA, A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, CONFORME PRECONIZA O ART. 6º, VIII, DO CDC. NO PRESENTE CASO, NÃO OBSTANTE A PARTE AUTORA TENHA RESSARCIDO AO SEGURADO, SUB-ROGANDO-SE NOS DIREITOS DO USUÁRIO DO SERVIÇO, NÃO

COMPROVOU A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA, BEM COMO EVENTUAL RELAÇÃO DO SEGURADO COM O TITULAR DAQUELA UNIDADE. PORTANTO, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, ASSENTE A ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. POR FIM, DEIXAM DE SER MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA INSTÂNCIA, CONFORME PREVISTO NO ART. 85, § 11, DO CPC, UMA VEZ QUE FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NO PARÁGRAFO 2º, DA MESMA NORMA PROCESSUAL APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50008397820208210033 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 10/12/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2021).

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada nas contrarrazões, para reformar a sentença, e, assim, reconhecer a ilegitimidade ativa “ad causam”, com o que extingo esta demanda sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024